Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-63.2025.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000950-63.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANTONIO MARCOS SOUZA SILVA - CPF: 829.936.291-15 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA. FORNECIMENTO PELO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REMESSA NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar ao ente estadual o fornecimento de procedimento cirúrgico de artrodese
toraco
-lombo-sacra, com todos os insumos necessários, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame necessário diante do valor do proveito econômico; (
ii
) estabelecer se há incompetência absoluta do juízo em razão do valor da causa; (
iii
) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reexame necessário não se aplica quando o proveito econômico é inferior a 500 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.

4. A ausência de comprovação de valor elevado do procedimento, aliada à referência da Tabela SUS, demonstra que o proveito econômico não atinge o limite legal.

5. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública limita-se às causas de até 60 salários-mínimos, sendo afastada quando o valor da causa supera esse teto.

6. A jurisprudência do TJMT afasta a incompetência dos Juizados quando o valor da causa excede o limite legal e admite a fixação equitativa de honorários em demandas de saúde.

7. A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o entendimento vinculante do STJ (Tema 1313), que impõe a apreciação equitativa diante do caráter inestimável do direito tutelado.

8. A natureza da demanda, a complexidade moderada da causa e o trabalho desempenhado justificam a fixação equitativa dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgament
o
:

Não se aplica o reexame necessário quando o proveito econômico for inferior ao limite previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC.

Afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa excede 60 salários-mínimos.

Nas demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão do caráter inestimável do direito tutelado.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 496, § 3º, II, 926 e 927; Lei n. 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1011453-21.2023.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.09.2025; STJ, Tema 1313.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Remessa Necessária e
Recurso
de Apelação Cível
,
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, contra
a
sentença
prolatada
pelo J
uízo
da
Segunda
Vara
da Comarca d
e Chapada dos Guimarães
,
que, nos autos da
A
ção

de Obrigação de Fazer
,
ajuizada
por
Antônio Marcos Souza Silva, julgou proced
ente o pedido
,
para compelir o

ente públic
o

a fornecer
o procedimento cirúrgico de “Artrodese
toraco
-lombo-sacra posterior, dois níveis”, incluindo todos os materiais (OPME), exames
pré
e pós-operatórios, internação e medicamentos necessários ao seu pronto restabelecimento
em favor da parte autora.

A sentença
condenou, ainda,
o ente estatal

ao pagamento de honorários advocatícios
,

arbitrados
em 10% sobre o valor da causa
–
R$
1
00
.
0
00,00 (ce
m
mil reais).

Irresignado, o Apelante sustenta, em sede de preliminar de mérito, a incompetência absoluta do Juízo
prolat
or da sentença, em razão do valor da causa.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
sustenta, em síntese
,
a
necessidade
de reforma da sentença, no ponto relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios, invocando a existência do

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
)
n.
1023732-44.2022.811.0000
(Tema 7)
, admitido p
or este Tribunal de Justiça
, que trata do critério de fixação de honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde, e cuja decisão foi objeto de recurso especial com efeito suspensivo automático
.

Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da tese fixada pelo
S
upremo Tribunal Federal (STF)
,
em
repercussão geral
,
no Tema 1255 (R
ecurso Extraordinário n.
1.412.069), que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for exorbitante, o que ensejaria so
brestamento nacional dos feitos.

N
o mérito, defende que, nas ações de judicialização da saúde, deve-se aplicar o art. 85, §

8º, do C
ódigo de Processo Civil
para fixação de honorários, em razão do caráter inestimável do direito tutelado.

Com tais razões, requer a anulação da sentença prolatada nos autos e, subsidiariamente, o arbitramento de honorários
sucumbenciais
com base em apreciação equitativa.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
348995880
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela retificação da sentença sob reexame,
tão somente para que a fixação dos honorários advocatícios se dê por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313/STJ, mantendo-se, no mais, inalterada a decisão (id. 354076893
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório,
o
Estado de Mato Grosso

insurge
-se
contra sentença que julgou procedente
a A
ção de
O
brigação de
F
azer
,

o
condenando

a
fornecer o tratamento requerido
,

bem como
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor
da causa.

Os autos demonstram que
Antônio Marcos Souza Silva

ajuizou ação cominatória de
o
brigação de
fa
zer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso
,
objetivando compelir o
ente

requerido

a

disponibilizar

o procedimento cirúrgico de “Artrodese
toraco
-lombo-sacra posterior, dois níveis”, incluindo todos os materiais (OPME), exames
pré
e pós-operatórios, internação e medicamentos necessários ao seu pronto restabelecimento.

A petição inicial foi instruída com documentação médica que comprovava a necessidade d
o procedimento
pleitead
o
.

A tutela antecipada foi
in
d
eferida
, conforme decisão de id.
348995866
.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença
(
id.
348995876
)
cuja parte dispositiva

transcreve-se
a seguir
:

“
Isso posto, porque a pretensão autoral encontra amparo constitucional e prova inequívoca da necessidade médica – sobrepondo-se o laudo atualizado do médico assistente ao parecer inicial do NAT diante do risco de sequela irreversível – e da omissão estatal pela demora excessiva, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE o pedido – CPC, art. 487, I – para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fazer consistente em fornecer ao autor ANTONIO MARCOS SOUZA SILVA o procedimento cirúrgico de "Artrodese toraco-lombo-sacra posterior, dois níveis"
, incluindo todos os materiais (OPME), exames pré e pós-operatórios, internação e medicamentos necessários ao seu pronto restabelecimento, conforme prescrição médica acostada aos autos (ID 214903951).

O cumprimento da obrigação deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, preferencialmente na rede pública ou conveniada.

Na impossibilidade ou inércia do ente público dentro do prazo assinalado, autorizo, desde já, a realização do procedimento na rede particular, às expensas do Estado, mediante apresentação de orçamentos, com o consequente sequestro de valores necessários ao custeio.

Condeno a parte requerida (Estado de Mato Grosso) no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado – CPC, art. 85, § 2º.

Deixo de condenar o Estado ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública Estadual, ressalvado o reembolso das despesas eventualmente adiantadas pela parte vencedora, caso existentes.

A sentença é sujeita ao reexame necessário (remessa necessária), por cautela e considerando a natureza ilíquida inicial do quantum da cirurgia na rede privada (caso necessária).

Consequentemente, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso após o decurso do prazo para recursos voluntários.

Por fim, com o trânsito em julgado – CPC,
arts
. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução/cumprimento na forma disposta pela legislação processual – CPC, art. 513 e ss.

[...]
”
.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso

aviou o presente Recurso

de Apelação Cível.

Da Remessa Necessária.

Primeiramente, cumpre analisar a incidência do reexame necessário previsto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

A regra geral estabelecida no
caput
do mencionado dispositivo determina que as sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ficam sujeitas ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Todavia, o § 3º do mesmo artigo legal estabelece exceções à aplicação desta regra, dispondo que não se aplica o reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500
salários-mínimos
para os Estados, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados.

No caso em análise, verifica-se que não há nos autos comprovação do valor exato a ser despendido com o procedimento de “
Artrodese
toraco
-lombo-sacra posterior, dois níveis”
. Contudo, o Estado de Mato Grosso trouxe em sua contestação informação de que tal procedimento possui custo aproximado de R$
1.303,00 (um mil, trezentos e três reais)
segundo a Tabela SUS, valor este substancialmente inferior ao limite legal estabelecido
(id. 348995868 dos presentes autos)
.

Considerando que o
salário-mínimo
vigente no exercício de 202
6
(data da prolação da sentença)

é
de R$ 1.
621
,00, o limite para incidência da remessa necessária corresponde a R$
810.500,00 (oitocentos e dez mil e quinhentos reais)
. O valor do proveito econômico obtido na causa, ainda que considerado o procedimento efetivamente realizado, permanece muito aquém deste patamar.

Dessa forma, aplicando-se a exceção prevista no art. 496, § 3º, inciso II, do CPC,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária por estar o proveito econômico obtido na causa abaixo do limite legal estabelecido.

Do Apelo
interposto pel
o Estado de
Mato Grosso.

Da preliminar de
incompetência
absoluta do Juízo.

O
Apelante
arguiu
, inicialmente,
incompetência absoluta, sustentando que a causa deveria ter tramitado perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando o valor da causa de R$
100.000,00 (cem mil reais).

O valor do
salário-mínimo
vigente
em junho de 2025
, quando do ajuizamento da ação, era de R$ 1.
518
,00. Aplicando-se o limite estabelecido pelo art. 2º da Lei n
.
12.153/2009, que fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60
salários-mínimos
, obtém-se o valor de R$
91.080
,00 (R$
1.518,
00 x 60).

Considerando que o valor atribuído à causa foi de R$
10
0.000,00, verifica-se que este montante supera em R$ 8
.92
0,00 o teto de competência dos Juizados Especiais, afastando, portanto, a competência absoluta deste sistema processual diferenciado.

Nes
ta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO POR IRDR. TEMA 1313 STJ PACIFICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO DE SAÚDE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1002 STF. TEMA 1313 STJ. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação e Remessa Necessária contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de internação em UTI, mas indeferiu pedido de condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide remessa necessária quando o proveito econômico é inferior ao limite legal; (
ii
) saber se o processo deveria tramitar nos Juizados Especiais quando o valor da causa supera o teto legal; e (
iii
) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em ações
contra entes
públicos e qual a forma adequada de arbitramento em demandas de saúde pública.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da remessa necessária quando o proveito econômico obtido na causa for inferior a 500
salários mínimos
, conforme art. 496, § 3º, II, do CPC, hipótese verificada no caso concreto.

4. Afasta-se a competência dos Juizados Especiais quando o valor da causa supera o limite de 60
salários mínimos
estabelecido pela Lei nº 12.153/2009, não havendo incompetência absoluta na presente demanda.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

6. Nas demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme estabelecido no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do caráter inestimável do direito à vida e à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária não conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública em ações de saúde
contra entes
públicos, devendo sua fixação observar o critério da apreciação equitativa em razão do caráter inestimável do bem jurídico tutelado, com responsabilidade proporcional entre os litisconsortes passivos.".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 496, § 3º, II; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313.

(N.U 1011453-21.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)

Diante de tais razões, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo primevo e passo à análise do mérito recursal.

Do mérito.

Extrai-se do Recurso aviado pelo ente
estadual
que
as
razões
posta
s

se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal restringe-se à definição do critério jurídico adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações relativas à judicialização da saúde, notadamente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da inexistência de proveito econômico mensurável.

Consigna-se que
,

com relação à
verba sucumbencial em análise,
em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por
unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que
“
n
as demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país,
nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil
.

Por essa razão,
em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desempenhado pe
l
o Patrono da parte autora

na tutela do direito à saúde, a relevância social da questão e o tempo despendido para a solução do litígio, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$

8.
000,00 (
oito
mil reais).

Forte nessas razões,

rejeito
a preliminar de mérito de incompetência do Juízo de primeiro grau e, no mérito,

DOU PROVIMENTO
, EM PARTE,

ao
R
ecurso do Estado de Mato Grosso
,

para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$
8.
000,00 (
oito
mil reais).

Por outro lado,
N
ÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária
, nos moldes do fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026